Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722430-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA DE SOUZA VIEIRA APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: GABRIELA DE SOUZA VIEIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 40830432). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator